Tribunal: TJSP
Processo: 1014440-19.2023.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cirurgia
Órgão julgador: Oscild de Lima Júnior
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade - Efeitos Infringentes - Prequestionamento - O acolhimento dos embargos declaratórios predispõem a ocorrência de um dos pressupostos apontados no art. 1022 e seus incisos, do Código de Processo Civil, quais sejam, a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade e até mesmo erro material, mas não podem se prestar, a não

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade - Efeitos Infringentes - Prequestionamento - O acolhimento dos embargos declaratórios predispõem a ocorrência de um dos pressupostos apontados no art. 1022 e seus incisos, do Código de Processo Civil, quais sejam, a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade e até mesmo erro material, mas não podem se prestar, a não ser em casos excepcionalíssimos, a dar efeitos infringentes ao julgado - Inexistência de quaisquer dessas hipóteses - O julgador não está obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os argumentos trazidos pela parte, basta que tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a sua convicção - Precedentes deste Egrégio Tribunal, do STJ e STF.

Embargos rejeitados.